Tribunal: TJMT
Processo: 1078731-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078731-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIBERATA ROSALINA DA SILVA - CPF: 559.477.781-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora situada em área rural, diante da regularidade do restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, restabelecida dentro do prazo previsto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, quando sanada dentro do prazo regulamentar (48 horas para áreas rurais), não configura falha na prestação do serviço, tampouco enseja responsabilidade civil da concessionária.

4. Intempéries climáticas que ensejam a interrupção do serviço configuram hipótese de caso fortuito, afastando o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o alegado dano.

5. O dano moral não se presume automaticamente em situações de interrupção de serviço essencial que estejam dentro dos limites regulamentares e não acarretem lesão à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção no fornecimento de energia elétrica em área rural, restabelecida dentro do prazo regulamentar da ANEEL, não configura falha na prestação do serviço. 2. A ocorrência de caso fortuito, como intempéries climáticas, afasta o dever de indenizar. 3. O dano moral não se presume quando ausente violação à dignidade do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Liberata Rosalina Da Silva
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais contra a concessionária
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia
S.A.

A parte autora, ora recorrente, alegou que, nos dias 19/10/2024 e 10/12/2023, houve interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica, causando-lhe transtornos significativos, especialmente por tratar-se de pessoa idosa residente na zona rural. Sustentou que houve perda de alimentos perecíveis, desconforto familiar e ausência de solução definitiva pela concessionária, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial.

A sentença de 1o grau entendeu pela
regularidade das interrupções
, dentro do
prazo de 48 horas
previsto pela
Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL
, e pela ausência de prova do dano moral.

A recorrente insiste na tese de falha reiterada e pede reforma da decisão. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que as interrupções decorreram de eventos climáticos e foram sanadas dentro do prazo regulamentar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025